Tribunal: TJDFT
Processo: 0760277-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760277-86.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E CESSIONÁRIOS DO LOTE 1 DA QUADRA 300 DO RECANTO DAS EMAS - DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU/TLP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU DOMÍNIO ÚTIL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. DESPACHO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 2. Na hipótese, as certidões de dívida ativas executadas referem-se à cobrança do imposto de predial e territorial urbano e taxa de limpeza pública relativos ao imóvel com matrícula registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis e inscrição fiscal em nome da parte ré da execução fiscal, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da devedora. 3. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 4. No particular, trata-se de execução fiscal para cobrança de créditos constituídos definitivamente em 1o/1/2005, 1o/1/2006 e 1o/1/2007. A ação foi ajuizada em 27/4/2009, com despacho determinando a citação por via postal em 5/5/2009. A citação foi efetivada em 29/9/2021, após a digitalização dos autos físicos, com a juntada do aviso de recebimento aos autos de origem em 3/10/2021. 5. Se o credor tributário ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 174 do CTN e a mora na citação da executada decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, inexiste prescrição da pretensão, porquanto não observada a inércia do exequente. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não cooperou para a duração razoável do processo. Defende que a mora não se deu em razão da demora do Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60742368): "(...) Com efeito, a citação válida da executada foi determinada em 5/5/2009 (ID 16160271), com expedição de mandado somente em 16/9/2021 (ID 103337542), após a digitalização dos autos físicos. Assim, a citação foi efetivada em 29/9/2021, com a juntada do aviso de recebimento aos autos de origem em 3/10/2021 (ID 104871130). Contudo, pela análise do iter processual, verifica-se que tal demora foi atribuível apenas à morosidade do Poder Judiciário. Isso porque, embora o exequente tenha ajuizado a ação dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 174 do CTN, em 27/4/2009 (ID 16160271), contados da efetiva constituição dos débitos em dívida ativa (1o/1/2005, 1o/1/2006 e 1o/1/2007), a citação da executada apenas foi tentada a partir de 16/9/2021, com a expedição do respectivo mandado (ID 103337542)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021